Tribunal: TJSP
Processo: 0000081-39.2016.8.26.0599
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO – RECURSO DA DEFESA DA RÉ ANA HELEN – ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA, COM BASE NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE - Conjunto probatório que se revelou uníssono em demonstrar a materialidade e a autoria dos delitos. "Res furtiva" de valor que não pode ser considerado insignificante ou irrisório. Ausência dos requisitos do denominado princípio

Ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO – RECURSO DA DEFESA DA RÉ ANA HELEN – ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA, COM BASE NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE - Conjunto probatório que se revelou uníssono em demonstrar a materialidade e a autoria dos delitos. "Res furtiva" de valor que não pode ser considerado insignificante ou irrisório. Ausência dos requisitos do denominado princípio da insignificância. – RECURSO MINISTERIAL PRETENDENDO A CONDENAÇÃO DE TODOS OS ACUSADOS, NOS TERMOS DA INICIAL - INVIABILIDADE – A existência de indícios, ainda que fortes, da prática dos crimes pelos corréus Leandro, Bruna Groppo e Bruna Santos não basta para fundamentar decreto condenatório. Para tanto, imprescindível a existência de provas seguras a esse respeito. Observância do princípio "in dubio pro reo". Consequentemente, não há que se falar em reconhecimento da qualificadora do concurso de agentes para a ré Ana Helen. Recurso Ministerial não provido. Recurso da Defesa parcialmente provido, somente para reconhecer a circunstância atenuante da confissão espontânea e para reduzir a pena pecuniária e, de ofício, declarar extinta a punibilidade, pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.